Tribunal: STF
Processo: RHC 173336
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Lucas Freitas da Silva, Miguel Fábio Bispo de Jesus e Wislley Costa Soares contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 510.119/BA.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO TEMPORÁRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária, haja vista a referência à prática de crime citado no art. 1º, III, a, da Lei 7.960/89, e ao inciso I, do mesmo dispositivo legal, sendo ressaltado que ainda existem provas a serem produzidas, bem como o fato de ser imprescindível para que novos depoimentos venham aos autos, visto que, em liberdade, o temor de testemunhas é evidente (...um dos suspeitos é policial militar na ativa..), assim, óbvio que como está, há efetivo prejuízo ao andamento das investigações criminais, do próprio inquérito policial e de seu resultado prático, não há que falar em ilegalidade do decreto.
    2. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão cautelar dos Recorrentes. Sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aponta inexistência de indícios de autoria delitiva. Requer o provimento do recurso ordinário para revogação do decreto prisional. 
    É o relatório.
    Decido.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual houvera indeferido liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao indeferir o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não vislumbrou presentes requisitos a justificarem a imediata soltura dos Recorrentes, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa manejou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, impetrou recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora